Tribunal: TJDFT
Processo: 0012907-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012907-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DISTRITO FEDERAL afirmou que o montante executado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, à guisa de honorários sucumbenciais, está correto (ID: 45501682). Homologo, portanto, a memória de cálculo de ID: 41760561. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 11 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador